Tribunal: TJSP
Processo: 1000987-60.2019.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Improcedência - Autor que não impugnou em réplica a prova documental juntada pelo réu, fazendo alegações genéricas acerca da não realização do negócio jurídico em questão – Sentença mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o,

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Improcedência - Autor que não impugnou em réplica a prova documental juntada pelo réu, fazendo alegações genéricas acerca da não realização do negócio jurídico em questão – Sentença mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido.